Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. LEI 9.610/98. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO. ECAD. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA.
1. Embora legítima a atuação do ECAD na cobrança de taxa referente à execução pública de obras musicais em estabelecimentos comerciais, com sonorização ambiental, se faz necessária a comprovação da utilização, sem prévia autorização de obra tutelada pela Lei 9.610/98, para que seja configurada violação a direito patrimonial.
2. Na atividade empresarial exercida no ramo de supermercados não é presumida a execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, razão pela qual a comprovação do fato constitutivo do direito do autor faz-se imprescindível nesse caso.
3. Se a documentação que instrui a inicial não evidencia o ilícito apontado e a ocorrência do fato gerador da cobrança de direitos autorais, sobretudo nas hipóteses em que a reprodução de músicas não pode ser presumida, por não ser inerente ao ramo de atividade desenvolvida no estabelecimento, não há que se falar em violação da norma.
4. Nada obstante houvesse sonorização ambiental no estabelecimento comercial, resta afastada a configuração de fato gerador de cobrança de direitos autorais quanto à reprodução musical, porquanto a documentação fora produzida unilateralmente por agentes do ECAD, que não possuem fé-pública e são desprovidos de presunção de veracidade os documentos por eles produzidos.
5. Recurso conhecido e não provido.